Tribunal: TJBA
Processo: 8049663-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8049663-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: TIAGO SILVA DA CONCEICAO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÇOES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO NA FASE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAUTORIA DEMONSTRADA. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por Tiago Silva da Conceição e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que condenou o réu pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, a ser cumprida em regime inicial aberto. Segundo a denúncia “no dia 06 de março de 2024, por volta das 14h25m, na Avenida São Rafael, bairro São Marcos, nesta capital, os denunciados - que são irmãos - em evidente comunhão de desígnios e propósitos previamente ajustados, subtraíram, para proveito comum dos agentes, um aparelho de telefone celular marca IPhone, modelo 8 Plus, cor branca, de propriedade da vítima Eduarda Soares Almeida. Emana do procedimento incluso, que no dia, hora e local acima declinados, a vítima estava descendo do transporte coletivo que fazia a linha Pituba x Sete de Abril, quando o denunciado RAFAEL, na companhia do codenunciado TIAGO, puxou o seu aparelho de telefone celular, empreendendo, ambos os acusados, imediata fuga, em direção à CHESF, situada na Avenida São Rafael, levando consigo a res furtiva. Assim foi que a vítima partiu em perseguição aos denunciados gritando para transeuntes, informando acerca da subtração sofrida, oportunidade em que um motociclista lhe ajudou na perseguição, logrando encontrar os denunciados na Estrada das Muriçocas. Neste momento, a ofendida ouviu disparos de arma de fogo e observou que ao menos um dos acusados havia sido atingido por projétil, adentrando, os dois, em uma mata. Após, ao retornar para a Avenida São Rafael, nas proximidades do Condomínio Vivenda dos Pássaros, a vítima avistou os denunciados transitando na rua - estando um deles com ferimento no braço - oportunidade em que acionou uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local, apontando para os acusados como sendo os autores da subtração do seu aparelho celular. Empreendidas as diligências e realizada a abordagem, os agentes policiais identificaram os denunciados, observando que TIAGO exibia ferimento no braço direito, afirmando ter sido vítima de disparo de arma de fogo. Procedida a busca na mata onde os acusados haviam se abrigado, lograram encontrar o aparelho de telefone celular subtraído. Os denunciados foram, então, presos em flagrante delito, sendo TIAGO encaminhado ao Hospital Roberto Santos (ID 434427422 do APF) e RAFAEL à Unidade de Pronto Atendimento dos Barris, para atendimento médico de urgência. Após alta hospitalar, os acusados foram conduzidos à Central de Flagrantes...”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora do concurso de pessoas; e (iii) determinar se se encontra configurada a agravante da reincidência e se, por consequência, deve ser afastada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação do réu encontra respaldo em prova robusta e coerente, consistente no auto de prisão em flagrante, termo de entrega do objeto, auto de exibição e apreensão, e depoimentos de policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, que confirmam a dinâmica do crime e a participação do acusado na subtração do aparelho celular da vítima. 4. O reconhecimento do réu realizado na fase policial, logo após o crime, foi categórico e espontâneo, e encontra-se devidamente corroborado por outros elementos probatórios, o que confere validade à identificação, mesmo diante da ausência da vítima em audiência de instrução. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de reconhecimento realizado na fase inquisitorial, desde que confirmada por outros meios de prova constantes nos autos, como ocorre no caso em exame. 6. A tese de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto probatório evidencia a atuação conjunta e coordenada de Tiago e seu irmão Rafael, que agiram com divisão de tarefas e comunhão de vontades, sendo um responsável pela subtração e o outro pela fuga e ocultação do objeto do crime. 7. O falecimento do corréu Rafael durante a instrução processual não impede o reconhecimento da coautoria do réu, dado que os elementos probatórios mantêm-se íntegros e convergentes quanto à atuação conjunta dos agentes. 8. No exame do recurso interposto pelo Ministério Público, verifica-se que assiste razão à pretensão recursal ao pugnar pelo reconhecimento da agravante da reincidência. A certidão de antecedentes constante nos autos comprova a existência de condenação criminal anterior definitiva, cuja pena não foi extinta há mais de cinco anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal. Assim, considerando que o réu cometeu o novo delito dentro do referido lapso, resta configurada a reincidência, nos moldes do art. 63 do mesmo diploma legal. 9. Reconhecida a agravante da reincidência, impõe-se a majoração da pena na fração de 1/6, redimensionando-se a pena definitiva para 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, à razão mínima legal. 10. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, II e §3º, do Código Penal, em razão da maior censurabilidade da conduta do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido. Tese de julgamento: "O reconhecimento do réu realizado na fase policial é válido quando espontâneo e corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório." "A ausência da vítima em juízo não impede a condenação quando o conjunto probatório é robusto, coerente e convergente." "Configura concurso de pessoas a prática do furto por dois agentes que atuam em comunhão de vontades e divisão de tarefas." "O falecimento do corréu não afasta o reconhecimento da coautoria quando as provas são uníssonas quanto à atuação conjunta." "A reincidência se caracteriza pela prática de novo crime antes de decorrido o prazo legal de cinco anos do cumprimento ou extinção da pena anterior." "A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 63, 64, I, 155, § 4º, IV, e 44, II e § 3º; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 665.388/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 14.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 661.100/RJ, 5ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 16.11.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 8049663-21.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e TIAGO SILVA DA CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo interposto por Tiago Silva da Conceição e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público do Estado da Bahia, para reconhecer a agravante da reincidência e, em consequência, redimensionar a pena definitiva para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão unitária mínima legal, em regime aberto, afastando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4